Tribunal: TJDFT
Processo: 0727183-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727183-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILIA MARIA AOR DOS SANTOS CARDOSO DE ANDRADE AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCILIA MARIA AOR DOS SANTOS CARDOSO DE ANDRADE contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência na ação de conhecimento de no 0727954-05.2023.8.07.0001, ajuizada em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e BRADESCO SAUDE S/A, para que seja suspenso o reajuste sobre o valor da mensalidade do plano de saúde, sendo expedidos os boletos para pagamento no valor de R$ 6.301,00, (seis mil, trezentos e um reais), até o transito em julgado da ação. Nas razões recursais, a agravante informa que realiza tratamento de câncer e o pagamento da mensalidade do plano de saúde, acrescida do reajuste de 39,65%, que entende ser abusivo, comprometerá quase 80% dos seus rendimentos. Aduz que, para além o aumento no valor, a empresa administradora do seguro saúde tem dificultado o pagamento da mensalidade, indisponibilizando a emissão do boleto na forma online, sugerindo o possível rompimento entre a administradora e a executora do plano de saúde. Argumenta que o reajuste proposto pela ANS para planos individuais no ano de 2023 que é de 9,63%, enquanto as agravadas aplicaram no contrato coletivo em tela o percentual de 39,65%, demonstrando abuso ao consumidor e ao poder econômico. A final, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a tutela de urgência requerida na origem, a fim de suspender o reajuste de 39,65%, bem como manter o plano de saúde da agravante no importe de R$ 6.301,00 (Seis mil, trezentos e um reais), até o trânsito em julgado da ação de origem, com a devida emissão de boleto para pagamento. Preparo comprovado (ID 48746377 e 48746378). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No recurso em análise, destaque-se inexistir fundamentação destinada a demonstrar a necessidade do efeito suspensivo requerido, genericamente, “consoante artigo 1.019, inciso I, do CPC”. Oportuno observar que o efeito suspensivo pretendido, a rigor, em nada atende à pretensão da agravante, já que sobrestar o processo de origem, em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela de urgência, protelando a realização do contraditório e da instrução processual, fará postergar, igualmente, a resolução da lide, e, por conseguinte, a satisfação do suposto direito perseguido. Ainda que pretendesse a agravante a antecipação da tutela recursal, a concessão da medida de urgência em sede recursal também está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo à concessão da tutela. Não obstante a condição de saúde da agravante, dependente de tratamento e fornecimento de medicamentos custeados pelo plano de saúde, deve-se destaca que não é vedada a previsão de reajustes das mensalidades do plano de saúde a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, mas tão somente o aumento abusivo sem o devido detalhamento ao consumidor dos critérios adotados e em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ocorre que não há, nessa fase de cognição sumária, inequívoca plausibilidade da alegação de que seria abusivo o reajuste aplicado sobre o valor da mensalidade paga pela beneficiária do contrato de adesão de seguro coletivo de saúde (ID 164244303 dos autos de referência), precedido de notificação (ID 164245470 dos autos de referência). A análise quanto a abusividade do valor aplicado, conforme destacado na decisão recorrida, depende de dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Intimem-se as agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora